Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
CONTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO PRETENSAMENTE CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação indenizatória ajuizada contra pessoas jurídicas de direito público, visando à reparação de danos materiais decorrentes de avarias em veículo automotor, após passar sobre buracos não sinalizados em via pública. A apelante alega estar comprovada a existência de falha na prestação do serviço público de manutenção viária, bem como o nexo de causalidade, e requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do acidente automobilístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em verificar se estaria demonstrado o nexo de causalidade entre o dano material alegado e a falha na manutenção da via pública, apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Estado por danos causados por falha na prestação de serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. Para fins de configuração da responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas de direito público se faz necessária a demonstração do dano, da conduta estatal (ação ou omissão) e do nexo de causalidade entre ambos.
5. Incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, conforme previsão contida no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
6. Observado, no caso concreto, que o acervo probatório produzido nos autos não se mostra suficiente para demonstrar, de forma clara e precisa, que o acidente automobilístico foi causado por buracos existentes na via de tráfego, tem-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais, diante da não comprovação do nexo de causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por falhas na conservação de pavimentação asfáltica exige prova do nexo de causalidade entre o defeito na via de trânsito e o dano alegado.
2. A simples juntada de arquivos de imagens e de vídeo do local do acidente, produzidos posteriormente ao fato, não supre a necessidade de prova cabal do nexo causal.
3. Ausente a demonstração do vínculo entre a omissão estatal e o prejuízo alegado pela parte autora, é de rigor a improcedência do pedido indenizatório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 868610 AgR, , Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; TJDFT, APC no 0710003-15.2021.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas.